Tribunal: STF
Processo: RE 503898
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - ART. 730 DO CPC - NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - PRESCRIÇÃO - ENTENDIMENTO PACIFICADO - SÚMULA 83/STJ - INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.



    - A prescrição intercorrente não foi tema discutido pelo eg. Tribunal de origem.



    - A iterativa jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a expedição de precatório complementar não cria obrigação nova passível de novo processo executivo. Assim, torna-se desnecessária a realização de nova citação quando da expedição de precatório complementar.



    - Esta Corte já firmou o entendimento de que a Emenda Constitucional n. 37/2002 não pode ser aplicada aos casos anteriores à sua vigência.



    - Agravo regimental improvido.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos II e LV, e 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para manutenção da ordem constitucional estabelecida, determinando-se a expedição de novo precatório, com prévia citação da Fazenda Pública”.



    Em 1º/08/2013, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 112. 



    Em 26/06/2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 587.982/RS, feito paradigma do Tema nº 112, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de retratação – Precatório – Pagamento insuficiente – Decisão do juízo a quo pela expedição de precatório complementar sem necessidade de nova citação da Fazenda Estadual – Mantida a decisão em Acórdão desta C. 4ª Câmara de Direito Público – Inconformismo da executada – Interposição de recurso extraordinário – Arguida a aplicação imediata do art. 100, §4º da CF, com a redação da EC 37/02 – Restituição dos autos para juízo de adequação à luz do Tema nº 112 de Repercussão Geral, paradigma RE 587.982/RS – Ausência de correlação entre a matéria dos autos e a do Tema nº 112 – Tese no sentido de assentar a constitucionalidade do regime de transição tratado no art. 86 do ADCT, na redação dada pela EC37/2002 – Questão não relacionada à admissibilidade de expedir precatório complementar – Retratação indevida – Julgado mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi novamente remetido a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão relativa à necessidade de expedição de novo precatório nos casos de depósito a menor já foi examinada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a orientação de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se vê dos seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.275.454/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 06/10/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.219.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 11/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.205.319/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 11/09/2019).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.190.395/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 13/05/2019).



    Em caso análogo ao presente, assim decidiu o Ministro Nunes Marques, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:



    “Não se trata de crédito novo, superveniente à quitação do débito original; tampouco de mero consectário legal. Cuida a espécie, isso sim, de deliberada contumácia do ente público em satisfazer a obrigação à qual fora condenado há impressionantes 32 (trinta e dois) anos.



    Bem a propósito, me permito transcrever trecho do percuciente parecer subscrito pelo Dr. Augusto Aras, ilustre Procurador-Geral da República (guia 12 dos autos eletrônicos):



    ‘No presente caso, mesmo diante do transcurso de longínquo tempo da regular constituição do direito de crédito por meio de precatório, a sua inexecução decorreu exclusivamente de mora do Poder Público em cumprir integralmente sua obrigação.



    Exigir que a complementação ocorra mediante expedição de novo precatório representaria concessão ao faltoso de mais prazo para o cumprimento de uma obrigação que já haveria de ter sido satisfeita.



    Mostra-se desarrazoado exigir que o credor recomece todo o procedimento, olvidando-se sua posição na ordem cronológica, sem que culpa alguma possa ser a ele imputada pelo inadimplemento da dívida.’



    É verdade que ' a teor do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIs 1098 e 2924) ' a expedição de precatório complementar somente é admitida nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    Todavia, menos verdadeiro não é o fato de que o Direito não pode se compadecer da má-fé; tampouco é razoável que o Poder Judiciário, sem considerar as particularidades de cada caso concreto, permita que se converta a prestação jurisdicional em mecanismo de indevida protelação da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º do Código de Processo Civil).



    Admitir o contrário se constituiria em franco vilipêndio ao escopo de se imprimir ao processo os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).



    Feitas essas ponderações, reputo inexistente qualquer divergência à orientação vinculativa constante das ADIs 1098 e 2924. Até porque, à míngua de justificativa oficial ao inadimplemento, se mostra perfeitamente cabível abarcar o caso em análise à hipótese de erro material, circunstância compatível com o comando de aplicação obrigatória daqueles julgamentos realizados no controle concentrado.



    Recrudesce a manutenção do acórdão recorrido um reforço de fundamentação.



    O Colegiado Estadual se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir que sequer cuida a espécie, propriamente, de precatório complementar, mas sim da mera existência de um ofício, ao órgão administrativo incumbido de gerenciar as ordens de pagamento, para a quitação do saldo devedor inadimplido, a despeito da prévia expedição de requisitório.



    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido esbarraria, necessariamente, no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Para além disso, em situação fronteiriça, a Egrégia Segunda Turma consignou o entendimento de que, dado esse contexto, não haveria violação da sistemática dos precatórios: RE 1.167.098 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28.11.2019; e ARE 1.033.023 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 21.9.2017” (ARE nº 1.215.706/SP, DJe de 6/7/21).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente